Tribunal: TJDFT
Processo: 0704299-77.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido autoral, proferida em ação revisional. 1.1. Nesta sede, o autor pede a cassação da sentença por cerceamento de defesa. Aduz o magistrado indeferiu o pedido de produção de prova pericial, afirmando se tratar de matéria exclusivamente de direito. Alega que a prova pericial é imprescindível para demonstrar que o custo efetivo total está acima do pactuado em contrato, além de comprar que os encargos cobrados pela instituição financeira são indevidos e abusivos.

2. É cediço que o processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito no decisum. 2.1. Com efeito, por força do poder instrutório delineado no art. 370, caput, do Código de Processo Civil, "caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito". 2.2. No caso, é dispensável a realização de perícia para se apurar os valores supostamente devidos, pois constam na Cédula de Crédito Bancário as taxas e condições empregadas para o cálculo dos valores atualizados das dívidas. 2.3. Assim, mostra-se desnecessária e onerosa a realização de prova pericial, pois, tendo-se conhecimento das referidas taxas, pode-se chegar à verificação do montante final através da realização de simples cálculos aritméticos. Nesse contexto, a realização de perícia constitui-se em providência atentatória aos princípios da economia e da celeridade processuais. 2.4. Jurisprudência desta Corte sobre o assunto: “[...] 1. Não há cerceamento de defesa por indeferimento do pedido de designação de perícia, uma vez que o deslinde das matérias suscitadas pelo embargante independe da expertise de perito contábil, mas apenas das provas documentais produzidas pela parte embargante. [...] 3. Apelações conhecidas, preliminar rejeitada, e, no mérito, não providas.” (07107470920188070020, Relator: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 12/3/2020). 2.5. Deste modo, verifica-se que o magistrado a quo, ao proferir a sentença, considerou que os elementos colididos aos autos eram suficientes para o deslinde da controvérsia, analisando todos os argumentos deduzidos e documentação constantes do processo nos termos do art. 489, §1o, IV, do CPC. 2.6. Embora conste no tópico dos pedidos requerimento de mérito, o apelante não trouxe qualquer argumento em seu recurso a respeito do mérito da ação. O pleito se resumiu, contudo, à cassação da sentença em razão do indeferimento da produção de prova pericial.

3. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. Em razão do desprovimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 12%, sobre o valor da causa (R$ 65.791,53).

4. Recurso improvido.